Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira requerida suspenda os descontos em conta-corrente referentes às parcelas de contrato de mútuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender os descontos efetuados pelo réu na conta bancária do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
5. A revogação da autorização do débito em conta, prevista no art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor e deve se dar desde que novos encargos sejam aplicados, ou operar apenas em face de contratos futuros.
6. Se o contrato com autorização de débito em conta foi firmado antes do pedido de cancelamento, não há probabilidade do direito do autor em suspender os descontos, devendo ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.